Tribunal: STF
Processo: ARE 1590391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NECESSIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VINCULADOS AO PROJETO DE MECANIZAÇÃO RURAL DO ESTADO DA BAHIA-PROMER. PROJETO DE LIMPEZA E REQUALIFICAÇÃO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO. OBRA COM NATUREZA DE AÇÃO SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CONVÊNIO, POR DÉBITOS. EXCEÇÃO DO ART. 26 DA LEI N. 10.522/02. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Da Preliminar de Ilegitimidade passiva.
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR e possui personalidade jurídica própria, gozando de autonomia administrativa em relação ao Estado da Bahia.
O Projeto de Mecanização Rural do Estado da Bahia - PROMER é Projeto do Governo do Estado da Bahia, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, a partir de Acordo de Empréstimo firmado entre o Estado e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial). Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
Do mérito
Cuida-se de Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela movida pelo Município de Pindobaçu, com o objetivo de que seja ordenado aos demandados, Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, que se abstenham de exigir a apresentação de certidões para a realização de projeto de limpeza e requalificação das águas do município.
No âmbito Federal, cumpre afirmar ser absolutamente possível a suspensão da inscrição nos cadastros restritivos de crédito, quando se tratar de liberação de recursos concernentes à execução de ações sociais, a teor do art. 26, da Lei 10.522/2002. Bem como, no âmbito estadual, o Decreto nº 9.683/2005, ao dispor sobre celebração de convênios, de igual forma prevê a excepcionalidade quando da transferência de recursos decorrentes de financiamento externo sujeito a regramento especial, nos termos do seu art. 4º.
Da análise das provas presentes nos autos, verifica-se a existência de arcabouço probatório de que a restrição perpetrada pelo réu – Estado da Bahia, impossibilita transferências de recursos para a execução de ações sociais, das quais os benefícios serão revertidos para a população local, como no caso intenção de celebrar novo convênio junto ao Estado da Bahia e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL- CAR, para execução de Projeto de Mecanização Rural do Estado da Bahia – PROMER para a safra de inverno dos anos de 201/2022, cujo objetivo é o convênio para Limpeza e requalificação de aguadas no Município, conforme comprovam os documentos de Id:.19725957 e 19725958 que possui nítido caráter social e de saúde pública.
Restou comprovado nos autos que a parte Autora, já adotou as providências cabíveis e ao seu alcance para regularizar a inadimplência registrada no SICON, através da adoção das mediadas administrativas e judiciais em face dos ex-gestores, conforme demonstram os documentos exarados da Ação Civil Pública de nº 8000742-33.2021.8.05.0196 de Id:. 19725934 e 19725932.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 195, § 3º e 203, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 
Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente